Tribunal: TJPA
Processo: 0583650-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0583650-32.2016.8.14.0301
APELANTE: ALDIR SA DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAN, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1. O cerne do recurso trata de saber se o Banco do Brasil tem legitimidade passiva “ad causam” em relação ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALDIR SÁ DE SOUZA,
devidamente representado nos autos por advogado habilitado, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do CPC/2015, em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da 5º Vara Cível e Empresarial da Capital (Num. 1941219 - Pág. 2 a 10), que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0583650-32.2016.8.14.0301
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do demandado.

Narra o autor ser titular de conta individualizada do PASEP sob o nº 1010365814-6, e, que por ocasião de sua passagem para a reserva remunerada, verificou que o réu apesar de receber os depósitos não repassou para a conta individual do autor.

Sustentou, ainda, que além dos saldos das quotas, teria direito também a receber os rendimentos do saldo PIS/PASEP de 3% ao ano, referente a juros mais o resultado líquido adicional (RLA) da aplicação, variável anualmente.

Por fim, requereu a procedência com a condenação ao pagamento dos valores depositados na conta PASEP do autor.

Juntou documentos.

Regularmente citado, o Banco do Brasil apresentou contestação, requerendo a improcedência da ação.

Réplica do autor, refutando os argumentos trazidos na contestação.

Após a marcha processual, sobreveio sentença, julgando extinta a ação, nos seguintes termos:

(...) DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, em razão da ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, tudo na forma do art.85, §2º do CPC.

Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Belém, 24 de abril de 2019.

CÉLIO PETRÔNIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª vara cível da Capital

Inconformado o autor interpôs
recurso de apelação
, requerendo a reforma do julgado, haja vista que comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Além disso, pontuou que a instituição financeira pode fazer parte do polo passivo da ação em conformidade com os precedentes jurisprudenciais que cita.

Diz, também, que o juízo sentenciante deveria ter procedido a pedido de diligência em consideração a relação de consumo, inclusive com a determinação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A relatoria do feito foi distribuída a Desa. Gleide Pereira de Moura que determinou a redistribuição dos autos as Turmas de Direito Público.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião, recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento.

O douto representante do Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário.

Peticionou nos autos o Banco do Brasil, requerendo que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/PA sob o nº 15.201-A.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Narra os autos, da tentativa do apelante de determinar que o Banco do Brasil S/A proceda ao pagamento de saldo na conta do PASEP de sua titularidade, acrescido de juros remuneratórios calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido, tendo a sentença recorrida extinguido o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Sendo assim, a controvérsia recursal repousa acerca da legitimidade passiva ad causan do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70, que assim dispõe em seus artigos 5º, 7º, § 6º, e 8º:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

(...)

Art. 7º - O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição:

I - um representante titular e suplente do Ministério da Fazenda;

II - um representante titular e suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

III - um representante titular e suplente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

IV - um representante titular e suplente do Ministério do Trabalho e Emprego;

V - um representante titular e suplente da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;

VI - um representante titular e suplente dos participantes do PIS; e

VII - um representante titular e suplente dos participantes do PASEP.

(...)

§ 6º - O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PISPASEP,

que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional.

(...)

Art. 8º No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor:

(...)

II - ao término de cada exercício financeiro:

a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes;

Sobre a questão de fundo, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda, “in verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERAÇÃO DO SALDO DA CONTA DO PIS/PASEP NA HIPÓTESE DE INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA COLETIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. RELEVANTE INTERESSE À COLETIVIDADE. VIABILIDADE.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte Superior há muito tempo já afirma que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, nos termos das leis complementares de regência, são meras instituições bancárias intermediárias. Precedentes: REsp 9.603/CE, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 20/05/1991, DJ 17/6/1991, p. 8189; AgRg no Ag 405.146/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 379.

(...)

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.480.250 - RS (2014/0230786-5), Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 08/09/2015)

Na mesma linha de raciocínio, colaciono precedente desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 77 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Em análise acurada da decisão monocrática ora embargada, constato que o julgado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição do presente recurso, sendo notória a pretensão do agravante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada por esta relatora a quando do julgamento do recurso de Apelação, hipótese que se mostra inviável na via recursal eleita.

2 - Isto porque, o julgamento monocrático destacou de forma clara e fundamentada que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº 77, se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a instituição financeira agravada é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP (TJPA - APL nº 00300685320118140301, Relatora Desª DIRACY NUNES ALVES, publicado no DJe em 08/07/2016).

Dessa forma, conclui-se pela ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, o que pode ser confirmado através de uma interpretação analógica da Súmula 77 do STJ que assim preceitua: “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada ao norte,

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020